Tribunal: CARF
Processo: 13933.720068/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13933.720068/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.428 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
MARCOS ANTONIO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE.
SÚMULA CARF No 43.
Somente os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada,
percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, reforma ou reserva
remunerada, são isentos do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente). Ausente o conselheiro Thiago Alvares Feital, substituído pelo conselheiro Marcelo
Freitas de Souza Costa.
Relatório
Trata a Notificação de Lançamento (fls. 28 a 31) de Imposto de Renda,
Exercício 2010, por meio do qual reduziu-se de R$ 16.444,99 para R$ 3.028,71, a restituição
apurada em declaração retificadora, valor já disponibilizado quando do processamento da
declaração original.
Conforme Descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 29) o lançamento foi
motivado por omissão de rendimentos recebidos da Paraná Providência, dado que somente a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13933.720068/2012-71
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.428 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13933.720068/2012-71

partir de fevereiro de 2011, quando passou à condição de reformado, é que o Contribuinte teria
preenchido os requisitos para isenção do imposto de renda sobre os proventos de reforma.
Cientificado do Lançamento o Contribuinte apresentou Impugnação (fl. 02) em
que defende, sinteticamente, que:
- Os rendimentos são isentos por tratar-se de proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão de portador de moléstia grave.
- CONFORME NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO INFORMO QUE OS
RENDIMENTOS
SÃO
ISENTOS.
FOI
PROTOCOLADO
TERMO
DE
ATENDIMENTO N° 201010000080906 NA AG DA REC FEDERAL IRATI-PR
ONDE ANEXAMOS DOCUMENTOS PROVANDO A ISENÇÃO CONFORME
SEGUE: LAUDO MEDICO COM NOTIFICAÇAO DE OCORRENCIA DE
CARDIOPATIA GRAVE, LAUDO PERICIAL, HCV - DESCRIÇÃO DE CIRURGIA,
RELATORIO MEDICO. OS DOCUMENTOS FORAM ENTREGUES NA REC
FEDERAL NO DIA DO PROTOCOLO ( 15/09/2011). A RETIFICAÇÃO DE DIRPF
FOI APRESENTADA COM A DIFERENÇA DOS RENDIMENTOS DE ACORDO
COM A DATA DOS LAUDOS MEDICOS E BOLETINS.
O Acórdão n. 15.34.721 (fls. 35 a 37) da 3a Turma da DRJ/SDR, Sessão de
12/02/2014, julgou a impugnação improcedente.
A Autoridade julgadora entendeu que o Contribuinte não atendia
cumulativamente aos dois requisitos exigidos pela Lei n. 7.713/1988, alterada pela Lei n.
11.052/2004, dado que, no caso específico, somente poderiam ser considerados os proventos
decorrentes da reforma, que foi publicada somente em fevereiro de 2011.
Cientificado em 05/03/2014 (fl. 40), o Contribuinte interpôs recurso voluntário
(fls. 40 a 43) em 28/03/2014 (fl. 41). Nele apresenta novamente as provas: certidão de ocorrência
(fl. 44); declaração da Irmandade do Hospital de Caridade de Irati (fl. 45); ficha de consulta (fl.
46); listagem de materiais, medicamentos e exames (fl. 47); descrição de cirurgia (fl. 48 e 49);
atestado médico (fl. 50); relatório médico (fl. 51); documento expedido pela Diretoria de
previdência que trata da isenção do IRPF (fl. 52), extrato de conclusão médico pericial (fl. 55);
laudo pericial (fl. 56); atestado médico (fl. 57).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
05/03/2014 (fl. 40), o Contribuinte interpôs recurso voluntário em 28/03/2014 (fl. 41).
Reserva remunerada.
O interessado impugna o lançamento arguindo que se trata de rendimentos isentos
por tratar-se de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão de portador de moléstia grave.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.428 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13933.720068/2012-71

De acordo com o relatório fiscal, o diagnóstico da doença que justificaria a
isenção dos rendimentos foi estabelecido no laudo pericial da Paraná Previdência, de
01/10/2010. Logo, Foram considerados tributáveis os rendimentos até esta data.
O Contribuinte apresentou, desde a impugnação, laudo pericial emitido pela Junta
Médica da Polícia Militar do Paraná (fls. 16), para comprovar que é portador de cardiopatia
grave diagnosticada em 04/06/2009.
Sobre o tema, o Acórdão recorrido considerou que:
(fl. 36) De pronto, cabe enfatizar que a Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN),
estabelece em seu art. 111, inciso II, que se interpreta literalmente a legislação
tributária que disponha sobre outorga de isenção.
A isenção por moléstia grave é disciplinada no art. 6o, inciso XIV da Lei no 7.713, de 22
de dezembro de 1988, alterado pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, que
estabelece:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas: (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004)
Observe que a lei exige o preenchimento cumulativo dos dois requisitos para conceder a
isenção do imposto de renda por moléstia grave: 1) que a natureza dos rendimentos seja
de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e2) que o beneficiário de tais
rendimentos seja portador de moléstia nela especificada, comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
A interpretação literal imposta pela lei para outorga de isenção vincula a natureza dos
rendimentos auferidos que, no caso específico, somente poderiam ser considerados os
proventos decorrentes da reforma. Extrai-se dos autos, contudo, que somente em
fevereiro/2011 é que foi publicada no Diário Oficial do Paraná a resolução que concede
a reforma ao contribuinte. Vê-se, inclusive, que o atestado médico de fl.10 o afasta das
atividades laborais em dezembro/2010, por tempo indeterminado. Não obstante o laudo
médico pericial mencione o início da doença em junho/2009, é fato que nesse período o
interessado ainda não atendia cumulativamente aos dois requisitos para fazer jus à
isenção do imposto de renda.
Por essa razão, voto pela improcedência da impugnação, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado pelo contribuinte.
Apesar do Recorrente insistir que a isenção é contada a partir da data da doença
contraída, observa-se que ele só passou a receber a isenção em razão da reserva a partir de 2011.
Dado que o Exercício em debate é o de 2010, ano-calendário é 2009, descabe a
argumentação do Contribuinte.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.428 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13933.720068/2012-71

Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 69
DF CARF MF
Original